Tribunal: TJMT
Processo: 1050178-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050178-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA DA SILVA - CPF: 616.820.801-10 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE DOS VALORES PACTUADOS A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO – ABSUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157914203,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de venda casada quanto aos serviços denominados “
Tarifa de Cadastro”, Tarifa de Avaliação do Bem”,
“
Registro do Contrato
” e
“Seguro Proteção Financeira”
.

Diante disso, sustenta fazer jus à repetição do indébito e indenização por danos morais
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão anexada no id. 162001657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
03/12/2020
, firmou junto ao reclamado o contrato de financiamento de veículo sob no 773969845
.

Afirma que o contrato foi realizado de forma eletrônica, sendo que a autora
não reconhece os serviços vendidos conjuntamente com o financiamento, quais sejam:
“Tarifa de Cadastro”
(R$ 750,00),
“Tarifa de Avaliação do Bem”
(R$ 570,00),
“Registro do Contrato”
(R$ 168,67) e
“Seguro Proteção Financeira”
(R$ 1.098,08),
totalizando a quantia de
R$ 3.396,75 (três mil e trezentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos)
.

Sustenta
a ocorrência de venda casada, fazendo jus à repetição do indébito e indenização por danos morais.

O demandado, por sua vez, alega a legalidade da cobrança de tarifas e serviços, cuja contratação se deu de forma voluntária, não havendo se falar em venda casada.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Quanto aos serviços de avaliação do bem (R$570,00), registro do contrato (R$168,67) e o seguro Proteção Financeira (1.908,08), em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que foi previsto no contrato de mútuo, celebrado pelas partes em 03/12/2020, a cobrança dos referidos serviços (ID 91891702), e que os serviços foram efetivamente realizados (ID 102426055; 102426056 e 102426061).

Portanto, considerando que o contrato foi celebrado depois de 25/02/2011, que os serviços previstos no contrato foram devidamente especificados e tendo em vista não há prova de que os valores cobrados são excessivos, são válidas as cláusulas que preveem as referidas cobranças
.

Tarifa de cadastro.

Nos termos da Resolução-CMN n. 3.518/2007, desde que pactuada, é permitida a cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, ressalvado quando estabelecido valores abusivos
.

(...)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato juntado no ID 91891702, observa-se que a tarifa de cadastro incidiu no início do relacionamento negocial e sem abusividade.

Embora a Taxa de Cadastro prevista no contrato (R$750,00) seja superior à média praticada pelo mercado (R$600,00), o valor cobrado a maior não é substancial para que seja considerada abusiva.

Nesta situação, a Taxa de Cadastro firmada no contrato não merece retificação.

(...)

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois não há nada que comprove o vício de consentimento.

Além de inexistir provas diretas, em exame cuidadoso dos autos, nota-se também que não há indícios suficientes para a presunção da venda, pois existe nos autos documentos, especialmente o contrato, que comprova que a parte reclamante tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo voluntariamente o financiamento do veículo que incluía os serviços e taxas tais como: as taxas de cadastro, avaliação do bem, Registro do Contrato e o seguro Proteção Financeira (ID 102426054)
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o conjunto probatório, tenho que a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque, da análise dos documentos anexados no presente feito, em especial, o contrato de financiamento que instruiu a exordial (id. no 157913782), demonstra que os serviços discutidos nos autos foram contratados,
cujo instrumento foi devidamente assinado pela parte autora.

Assim, as cobranças são devidas, pois os serviços foram prestados, não havendo, ainda, onerosidade excessiva nos valores cobrados, sendo que a autora assinou o contrato referente ao seguro pactuado,
não configurando venda casada. Ademais, a reclamante ficou coberta pelo seguro durante toda a vigência do contrato
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO
.

1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF.

2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24.9.2012).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

4.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1772547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) (grifei)

E ainda,

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA
. DESCONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO PRESTAMISTA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. 1 ? Alegou a autora ter celebrado um contrato de empréstimo com o réu, e após o crédito do valor contratado, teve um desconto no valor de R$2.310,37, relativo ao seguro prestamista, o qual desconhece, afirmou não ter firmado, bem como ser uma venda casada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Postulou a devolução em dobro do valor descontado. 2 ? Contestou o réu dizendo ter que a autora firmou espontaneamente o contrato, juntando a respectiva prova, e afirmando que a concessão de empréstimo não está condicionada à adesão ao seguro prestamista, inexistindo a alegada venda casada. 3 ? A decisão de improcedência deve ser mantida. A autora, em audiência, reconheceu a assinatura do contrato, que foi feito em termo apartado/ do empréstimo (fls. 58/59), inexistindo qualquer dúvida quanto aos termos.
Autora firmou dois instrumentos dos quais detinha ciência, pois redigidos de forma clara e legível. Inexiste, ademais, prova da alegada venda casada, ônus que cabia à autora e do qual não se desincumbiu
. 4 ? Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71007476260, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 24-08-2018) (grifei)

Ressalte-se que,
não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação
dos aludidos serviços
, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Logo, inexistindo ato ilícito praticado pelo reclamado, posto que não comprovada a suposta venda casada, ou vício na contratação, improcedem os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023